Tribunal: TJPA
Processo: 0807002-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807002-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PEDRO SANTANA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO ART. 117, DA LEP. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em ampliação indevida do rol do art. 117 da LEP e desrespeito à sum. Vinculante 56/STF, quando a decisão agravada se encontra farta e adequadamente fundamentada e em estrita observância dos preceitos legais, com especial enfoque ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

2.
In casu
, o juízo da execução analisou cuidadosamente o caso concreto, justificando corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE n.º 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante em regime semiaberto, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

3. Tem-se dos autos que a magistrada avalia constantemente as condições do estabelecimento prisional e, assim, entendeu que a entrada e saída diária dos presos em trabalho externo, vulneram a segurança do presídio, dos agentes prisionais e dos próprios presos, além de haver um esforço de manter estes presos, que já se encontram em outro estágio de ressocialização, separados dos demais, o que tem sido inviável, por falta de lugar adequado, levando a conclusão da decisão agravada que se encontra irretocável.

4. Em que pese o apenado não preencha, estritamente, as hipóteses elencadas no art. 117 da LEP, não se pode, em prejuízo do seu direito de cumprir pena em condições adequadas, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão, conforme interpretação linear da Súmula Vinculante nº 56 e do RE 641.320/RS. Precedentes deste TJPA.

5. Em última análise, anota-se que a decisão agravada é datada de 1º/09/2022 e, desde então, o apenado vem cumprindo as condições estabelecidas na decisão, conforme autos de execução penal constantes no SEEU, mostrando-se, novamente, acertada e adequada a decisão objurgada.

6. Agravo conhecido e não provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ inconformado com a decisão proferida pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba, que DEFERIU pedido de autorização para TRABALHO EXTERNO ao apenado do regime semiaberto PEDRO SANTANA DE ALMEIDA, c/c prisão domiciliar com monitoração eletrônica e a imposição de condições (ID13923984).

Em suas razões recursais, a Promotora de Justiça da Comarca de Abaetetuba pleiteia a reforma da decisão agravada, para que o apenado se recolha ao estabelecimento prisional, diariamente, após sua jornada de trabalho (ID13923983).

A agravante argumenta, em suma, que:

“(...) o Brasil adotou o sistema progressivo de cumprimento de pena. Assim, de acordo com o Código Penal e a Lei de Execução Penal, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em forma progressiva, com a transferência do apenado de regime mais gravoso para menos gravoso tão logo ele preencha os requisitos legais objetivos e subjetivos.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n.º 56, determinou a saída antecipada de condenado em regime somente nas hipóteses de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, por violar os princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX), o que não é o caso em análise. (...)

Desse modo, o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.

Finalmente, Nobres Julgadores, em que pese o teor das razões que levaram o juízo a quo a deferir o benefício ora em análise a todos os apenados que estão em gozo de trabalho externo e com o respeito e acatamento devidos, entendo não competir ao Poder Judiciário elaborar medidas para suprir atribuição específica do Estado concedendo benefícios fora das estritas hipóteses legais. (...)”.

Em contrarrazões, a defesa refutou a tese levantada no agravo, argumentando que a decisão agravada merece ser mantida em seus inteiros termos (ID 13923977).

Em juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão agravada (ID 13923975).

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 14039619).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Conforme se observa dos autos, em 01/09/2022, o Juízo agravado autorizou, em incidente de execução penal, TRABALHO EXTERNO COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, ao apenado do regime semiaberto PEDRO SANTANA DE ALMEIDA, por entender que tal apenado estaria em estágio mais avançado no processo de ressocialização e ainda, pelas condições de insalubridade do cárcere e escassez de agentes prisionais para controle de saída e entrada dos apenados que se encontram em gozo do benefício de trabalho externo.

O parquet se insurge contra a decisão, afirmando que se trata de
ampliação indevida do rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtuamento da execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei
.

Não assiste razão ao agravante.

Entendo que, ao contrário do que afirma o
parquet
, a decisão se encontra farta e adequadamente fundamentada e em estrita observância dos preceitos legais, com especial enfoque ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

O juízo da execução analisou cuidadosamente o caso concreto, justificando corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE n.º 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

Destaco trechos da decisão, nas partes que interessam:

(...) Diante do preenchimento dos requisitos legais, apresentando o apenado bom comportamento carcerário, DEFIRO o pedido de serviço externo.

Em tempo, considerando que esta magistrada realiza mensalmente a inspeção carcerária determinada pelo Conselho Nacional de Justiça;

Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros, se encontram em condições extremamente insalubres de custódia, eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal;

Considerando que os apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal estão em estágio mais avançado no processo de ressocialização;

Considerando o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional;

Considerando, ainda, que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal; (...)

Como se vê, a magistrada avalia constantemente as condições do estabelecimento prisional e, assim, entendeu que a entrada e saída diária dos presos em trabalho externo, vulneram a segurança do presídio, dos agentes prisionais e dos próprios presos, além de haver um esforço de manter estes presos, que já se encontram em outro estágio de ressocialização, separados dos demais, o que tem sido inviável, por falta de lugar adequado, levando a conclusão da decisão agravada que, a meu sentir, se encontra irretocável.

É cediço que a prisão domiciliar é admitida somente em 4 (quatro) hipóteses, constantes no art. 117 da LEP: ser o condenado maior de 70 (setenta) anos, esteja acometido por doença grave, ou, especificamente no caso das condenadas, estando gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena.

Em que pese o apenado não preencha nenhuma das hipóteses elencadas, não se pode, em prejuízo do seu direito de cumprir pena em condições adequadas, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão, conforme interpretação linear da Súmula Vinculante nº 56 e do RE 641.320/RS.

Em última análise, anoto que a decisão agravada é datada de 1º/09/2022 e, desde então, o apenado vem cumprindo as condições estabelecidas na decisão, conforme observei dos autos de execução constante no SEEU, mostrando-se, novamente, acertada e adequada a decisão objurgada.

Outro não é o entendimento das Turmas deste Tribunal, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO COM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117, DA LEP. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF;

2. Em que pese não se tratar, de "falta de estabelecimento penal adequado", vê-se que o juiz baseou seu decisum no fato de que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custódia, além do número reduzido de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída dos internos, bem como para garantir a segurança dos demais custodiados e servidores. Tais justificativas se mostram idôneas e proporcionais a respaldar a r. decisão. Precedentes do STJ e deste TJPA;

3. Agravo conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0803567-73.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A APENADO DO REGIME SEMIABERTO, DADAS AS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE DO CÁRCERE E ESCASSEZ DE AGENTES PRISIONAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da decisão agravada não se verifica qualquer ilegalidade, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF. Em que pese não se tratar, a presente situação, de “falta de estabelecimento penal adequado”, vê-se que o juiz baseou seu
decisum
no fato de que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custódia, permanecendo, os apenados, aglomerados em uma espécie de galpão, a quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho. Além disso, considerou o “número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores (...).

(11693876, 11693876, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, publicado em 2022-11-14)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A APENADO DO REGIME SEMIABERTO, DADAS AS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE DO CÁRCERE E ESCASSEZ DE AGENTES PRISIONAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da decisão agravada não se verifica qualquer ilegalidade, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF. Em que pese não se tratar, a presente situação, de “falta de estabelecimento penal adequado”, vê-se que o juiz baseou seu no fato de que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custódia, permanecendo, os apenados, aglomerados em uma espécie de galpão, a decisum quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho. Além disso, considerou o . Tais justificativas se mostram suficientes, idôneas e proporcionais a respaldar a r. decisão. Precedentes do STJ e deste TJPA. “número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional”

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(12196790, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-15)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF – RECURSO IMPROVIDO.

1. O juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional, como constante da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(12222300, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, publicado em 2022-12-19)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF – RECURSO IMPROVIDO.

1. O juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de Belém, 19/ 03/ 2023 instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional, como constante da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(12215179, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, publicado em 2022-12-19)

Com essas ponderações, tenho que a decisão agravada se sustenta por seus próprios fundamentos, nada havendo a ser reparado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024